Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006666-51.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
AGRAVANTE: L. DA SILVA GOMES VRIESMAN - SERVIÇOS DE COLHEITAS – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por L. da Silva Gomes Vriesman – Serviços de Colheitas – ME contra a decisão que, em ação anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a nota fiscal foi considerada inidônea e inapta a acobertar a operação de transporte, pelo fato de estar sendo transportada para local diverso daquele consignado no documento apresentado”. Ocorre que, “o transporte do maquinário se deu em decorrência de locação de maquinário para prestação de serviços em propriedade de terceiro”. Logo, “não há razão para manter apreendido o maquinário condicionado ao pagamento do débito tributário, ante a demonstração de não incidência” do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
Assevera que “não há dúvidas de que o contrato de locação de maquinário firmado entre a empresa requerente e o proprietário da Fazenda Gerivá, situada na zona rural do Município de Alto Araguaia-MT, foi elaborado de forma prévia a apreensão, sendo documento idôneo apto a justificar a existência do contrato de locação e não incidência do ICMS”.
Afiança que “não há falar em obrigação de descumprimento de obrigações acessórias, tal como consignado no TAD n° 1154192-0, se não existe obrigação principal a ser cumprida”. Além disso, “está evidenciado no caso o caráter confiscatório da multa imposta nos termos do art. 150, V, da CF. Isso porque, no TAD n° 1154192-0, o valor lançado indevidamente a título de ICMS foi no importe de R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais), enquanto que o valor da multa estipulada implicou no montante de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais), correspondendo a 250% do valor do ICMS lançado, ostentando nítido caráter confiscatório".
Afirma que “os valores cobrados da parte agravante são vultuosos (R$ 453.600,00 – quatrocentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais), de modo que não se pode condicionar o direito à discussão da legalidade ou ilegalidade de referido lançamento, ao depósito prévio do seu montante como critério para a admissão da ação ou mesmo da suspensão da exigibilidade do crédito”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
a.1-) com fulcro no art. 151, V, do CTN, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no TAD n° 1154192-0, até o julgamento final da presente ação; ou pelo menos suspendê-la em relação à multa aplicada, se for o caso;
a.2-) determinar ao Estado do Mato Grosso, por intermédio do agente fiscal chefe do posto fiscal Henrique Peixoto, situado em Alto Araguaia-MT, a imediata restituição do maquinário apreendido - sendo uma máquina Forrageira Autopropelida Modelo FR 500 e uma Plataforma New Holland 600 FBIE, descrita no TAD n° 1154192-0 - à parte agravante, nomeando-a, se for o caso, fiel depositária do bem, sem condicioná-la ao pagamento do tributo, objeto do débito em discussão; [...].
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em testilha, com visto acima, a apreensão das máquinas não é fundada em dívidas tributárias pretéritas, mas na ausência da documentação fiscal dê amparo ao transporte da mercadoria apreendida, o que deu ensejo à lavratura dos termos de apreensão e depósito, com a cobrança do tributo apurado e aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária. Logo, afigura-se inaplicável a Súmula 323 do STF.
Por outro lado, conforme narrado na própria exordial, no momento da abordagem de fiscalização pelos agentes o motorista não apresentou documento fiscal que amparasse o transporte ou que evidenciasse a suposta operação de locação do maquinário. Pelo contrário, extrai-se do TAD que o motorista apresentou documentos que indicavam local de origem e destino diversos daquele que era realizado pelo condutor, motivo pelo qual a documentação foi considerada inidônea pelo fisco. Em consequência, a autora foi autuada pela infração prevista no artigo 47-E, III, alínea “a”, item “1”, da Lei Estadual n. 7.098/98[1], tendo em vista o descumprimento da obrigação tributária, sendo cobrado o ICMS pela alíquota estadual, bem como a multa de 30% (trinta por cento) prevista no dispositivo supracitado.
Em outro norte, observo que as alegações da autora de que apresentou posteriormente a documentação correta ao fisco, inclusive o contrato de locação, carecem de evidência nos autos, demandando, desse modo, dilação probatória, o que afasta, por ora, a caracterização da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).
Por outro lado, no que tange ao percentual da multa aplicada, tem-se que observa o que disposto na Lei n. 7.098/98, sendo certo que em sede de cognição superficial deve prevalecer a presunção de constitucionalidade das normas, motivo pelo qual vislumbro, neste momento, ofensa ao artigo 150, IV, da Carta da República.
Assim, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Tendo em vista a indisponibilidade dos interesses da Fazenda Pública, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II, CPC).
Cite-se o requerido para, querendo, oferecer contestação no prazo legal.
Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:
1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;
2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;
3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.
Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.
Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.
Por fim, conclusos para deliberação.
Intime-se. cumpra-se, expedindo o necessário.
Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital. [...]. (Id. 124125075 – fls. 92/93).
O termo de apreensão e depósito no 1154192-0 (Id. 124125075 – fls. 35), de 14 de março de 2022, retrata a apreensão de uma (1) “Forrageira Autopropelida Modelo FR 500” e uma (1) “Plataforma New Holland 600 FBIE”, por não estarem acompanhadas de nota fiscal idônea, com as seguintes informações:
[...] Em analise a documentação apresentada pelo contribuinte, verificamos a nota fiscal no 543 (41220106204183000143550010000005431295666264), Operação com CFOP 6554 - Remessa de bem do ativo imobilizado, empresa remetente L. da Silva Vriesma- Serviços de Colheitas, CNPJ 06.204.183/0001-43 de Carambeí/PR, destinada ao Sr. Onaldo Antonio Gomes, de Jatai/GO, emitida em 14/01/2022.
Em análise, verificou-se tratar de uma Forrageira Autopropelida Modelo FR500 e uma Plataforma New Holland 600 FBIE, conforme a nota fiscal questão.
Questionando o motorista sobre o destino da mercadoria, informou que saiu de Mineros/GO com destino a Alto Taquari/MT.
Na busca de encontrar algum indício ou observação quanto a entrega, tanto na DANFE quanto no DAMDFE, que indicam o local de descarregamento Jatai/GO, não constando mais nenhuma observação especial capaz de justificar o percurso em que a referida mercadoria transitava.
Com as informações colhidas do condutor, bem como daquelas constantes nos documentos fiscais apresentado pelo contribuinte, não é possível atribuir outro evento que não o transito de mercadoria em local diferente do indicado na nota fiscal, criando dúvida quanto a idoneidade dos referidos documentos fiscais. [...]. (Id. 124125075 – fls. 40).
Quanto à ausência de documento fiscal idôneo, cuida-se de fato incontroverso, porque admitido pela agravante.
No entanto, verifica-se que a remessa de equipamentos agrícolas, no caso, de uma (1) Forrageira New Holland FR500 com plataforma de corte Kemper Série FR501300115 (Id. 6708215, fls. 3), a unidade de federação diversa, decorreu da celebração de um (1) contrato de prestação de serviços firmados com José Carlos Luís, em 10 de março de 2022, (Id. 124125075 – fls. 59/60), cujo objeto, bem como serviço está assim redigido:
[...] Cláusula Primeira – Do Objeto
1.0 – É objeto do presente instrumento a locação do (s) bem móveis (eis) relacionados abaixo, doravante designados (s) se em conjunto, de “Bens”, a ser (em) instalados (s) nas dependências da Contratante localizada (s) nas (s) Fazenda Jerivá.
Relação do(s) bem (ns):
01 Forrageira New Holland FR500
04 Caminhões
Cláusula Segunda: Do Serviço
2.0 – Corte de 25 hectares de milho, com início previsto para 12/03/2022 com finalização quando do fim da demanda, realizado através dos funcionários da contratada, colheita será realizada no Município de Alto Araguaia – MT. [...]. (Id. 6708213, fls. 3/4). [com e sem negrito no original].
Daí decorrente, o deslocamento dos citados equipamentos agrícolas para utilização na prestação de serviços de colheita de milho em lavoura, não constitui fato gerador sujeito à incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe:
Art. 4o O imposto não incide sobre:
[...]
V - operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei; [...]. [sem negrito no original]
Já a prestação de serviço de colheita está expressamente prevista na lista de serviços anexa à Lei Complementar Nacional no 116, de 31 de julho de 2003, com a redação dada pela Lei Complementar no 157, de 29 de dezembro de 2016:
[...] 7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. [...]. [sem negrito no original]
Logo, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação, pelo que possível é a liberação dos bens apreendidos, a afastar a aplicação do artigo 952, § 1o, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014).
Entretanto, a circunstância de não incidir Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.
O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
[...]
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.
[...]
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
[...] A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.116.792/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que as obrigações acessórias são autônomas em relação à obrigação principal, devendo aquelas serem adimplidas, mesmo pelas pessoas físicas ou jurídicas que não ostentem a condição de contribuinte, por gozarem de imunidade tributária ou qualquer outro benefício fiscal. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 700366/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2015). [sem negrito no original]
Quanto ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, no montante de R$ 324.000,00: trezentos e vinte e quatro mil reais, certo é que essa quantia ultrapassa, e muito, o valor do crédito tributário, no importe de R$ 129.600,00: cento e vinte e nove mil e seiscentos reais, acaso incidisse Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na operação, a evidenciar o caráter confiscatório.
[...] - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).
Dessa forma, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a imediata liberação da “Forrageira Autopropelida Modelo FR 500” e da “Plataforma de corte Kemper Série FR501300115”, aprendidos por meio do termo de apreensão e depósito no 1154192-0, datado de 14 de março de 2022, bem como suspender a exigibilidade dos créditos tributários dele decorrentes.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator